Tribunal: TJBA
Processo: 8047201-60.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n.
8047201-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

REQUERENTE: ROBSON XAVIER DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LERESSA DANTAS SAMPAIO, EDIL MUNIZ MACEDO JUNIOR

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

EMENTA: PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO RETROATIVA. NATUREZA HÍBRIDA DA NORMA. PEDIDO FORMULADO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. HABITUALIDADE CRIMINOSA. EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM TRÂMITE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA RECUSA MINISTERIAL. DESNECESSIDADE DE REMESSA À PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. IMPROCEDÊNCIA

I. Caso em exame

1. Revisão Criminal ajuizada por Robson Xavier de Oliveira visando desconstituir acórdão proferido pela 1ª Turma da 2ª Câmara Criminaldeste Tribunal de Justiça que manteve sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana. O requerente foi condenado pela prática do delito tipificado no artigo 12 da Lei n.º 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) à pena de 01 (um) ano de detenção em regime inicial aberto e 10 (dez) dias-multa, posteriormente substituída por pena restritiva de direitos, tendo a condenação transitado em julgado.

2. O requerente fundamenta a ação revisional na hipótese prevista no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, sustentando que o acórdão ora atacado contrariou texto expresso de lei, especificamente o dispositivo inscrito no art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, bem como a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus n.º 185.913/DF sobre a matéria.

3. Alega que, em sede de Apelação Criminal n.º 0503146-67.2019.8.05.0080, requereu a conversão do julgamento em diligência para que os autos fossem remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça para análise da possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do artigo 28-A do Código de Processo Penal. O acórdão recorrido rejeitou a preliminar com base em dois fundamentos: primeiro, de natureza temporal, consistente no entendimento de que a aplicação do instituto do Acordo de Não Persecução Penal revelar-se-ia incompatível quando já recebida a denúncia e encerrada a prestação jurisdicional com a prolação de sentença condenatória; segundo, de natureza material, baseou-se na consideração de que não teria havido propriamente recusa do Ministério Público em oferecer o acordo, mas sim o reconhecimento do não preenchimento dos requisitos legais para tanto, especificamente a existência de habitualidade criminosa evidenciada pelo fato de o réu responder a outra ação penal perante a Justiça Federal.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a desconstituição de acórdão que rejeitou pedido de remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para análise de Acordo de Não Persecução Penal, considerando: (i) a possibilidade de aplicação retroativa do instituto do ANPP a processos em curso antes do trânsito em julgado, à luz da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus n.º 185.913/DF e do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n.º 1098 (REsp 1.890.344/RS); (ii) a validade da recusa ministerial fundamentada em habitualidade criminosa decorrente da existência de outra ação penal em trâmite contra o requerente perante a Justiça Federal, versando sobre fraudes licitatórias, desvio de verbas públicas, corrupção ativa e lavagem de capitais; e (iii) a necessidade ou não de remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público quando a recusa ao oferecimento do ANPP está fundamentada na ausência de requisitos legais objetivo.

III. Razões de decidir

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 185.913/DF, e o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1098 (REsp 1.890.344/RS), reconheceram que o art. 28-A do Código de Processo Penal possui natureza híbrida (material e processual) e estabeleceram a possibilidade de aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal a processos em curso até o trânsito em julgado da condenação, devendo o Ministério Público manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo.

6. No caso concreto, o pedido de aplicação do instituto do ANPP foi formulado em momento anterior ao trânsito em julgado da ação penal originária, mais especificamente em sede de recurso de apelação, estando dentro do marco temporal estabelecido pela jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, superando-se o fundamento de natureza temporal utilizado no acórdão revidendo.

7. A rejeição da preliminar com fundamento na incompatibilidade temporal do instituto revela-se em oposição ao entendimento consolidado pela Corte Suprema, que expressamente consignou em sua tese vinculante que "é cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei n.º 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado".

8. Todavia, o segundo fundamento utilizado pelo acórdão revidendo merece ser mantido, consistente no reconhecimento de que não houve propriamente recusa injustificada do Ministério Público, mas sim constatação objetiva do não preenchimento dos requisitos legais em razão de habitualidade criminosa evidenciada pela existência de outra ação penal em trâmite perante a Justiça Federal versando sobre fraudes licitatórias, desvio de verbas públicas, corrupção ativa e lavagem de capitais.

9. O art. 28-A, § 2º, inciso II, do CPP estabelece vedação expressa à proposta de Acordo de Não Persecução Penal quando houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, devendo a habitualidade criminosa ser demonstrada concretamente mediante elementos que revelem tendência do agente à prática delituosa ou padrão comportamental caracterizado pela reiteração de condutas ilícitas.

10. A celebração do ANPP, instituto despenalizador introduzido pela Lei n.º 13.964/2019, exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) não ser caso de arquivamento; (b) confissão formal e circunstanciada do investigado; (c) infração penal sem violência ou grave ameaça; (d) pena mínima inferior a quatro anos; (e) ausência dos impedimentos previstos no parágrafo 2º do artigo 28-A do Código de Processo Penal; e (f) que a medida seja necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

11. Registre-se que o investigado não possui direito subjetivo à celebração do ANPP, cabendo ao Ministério Público, em pronunciamento devidamente fundamentado, negá-lo quando ausente qualquer dos requisitos legais. Tal circunstância amolda-se perfeitamente à vedação contida no inciso II do parágrafo 2º do artigo 28-A do Código de Processo Penal, não havendo ilegalidade na negativa apresentada que justifique a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público.

12. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que a prática de condutas criminosas de forma habitual e reiterada é razão suficiente para o não oferecimento de proposta de ANPP, devendo a contumácia delitiva descrita no art. 28-A, parágrafo 2º, inciso II, do CPP ser interpretada em sentido amplo, abrangendo inclusive circunstâncias que não configurem reincidência ou maus antecedentes, mas sejam aptas a revelar que o acusado está voltado para o crime.

13. A negativa ministerial encontra-se fundamentada em elementos que indicam habitualidade delitiva, inexistindo ilegalidade na recusa quando o Ministério Público, de maneira fundamentada, verifica a falta dos requisitos subjetivos necessários para a propositura do acordo, não se tratando de mera recusa injustificada que ensejaria o controle previsto no artigo 28-A, § 14, do CPP, com a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público.

14. A negativa ministerial encontra-se devidamente embasada em elementos concretos que indicam habitualidade delitiva, conforme demonstrado pelos documentos acostados aos autos da ação penal originária. Diferentemente do alegado, inexiste violação ao princípio da presunção de inocência, porquanto a análise da habitualidade criminosa para fins de verificação dos requisitos do ANPP não se confunde com o juízo de culpabilidade definitivo que somente se forma com o trânsito em julgado da sentença condenatória.

15. A existência de processo criminal em curso, constitui elemento probatório apto a indicar conduta criminal habitual, nos termos do artigo 28-A, parágrafo 2º, inciso II, do Código de Processo Penal. Não se trata de presumir culpa em processo ainda não transitado em julgado, mas de reconhecer, para fins de política criminal, que a multiplicidade de imputações penais graves em curso revela envolvimento reiterado com a criminalidade que desaconselha a aplicação de medida despenalizadora.

16. A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação, via excepcional de desconstituição do trânsito em julgado da condenação penal, de cognição estritamente limitada, não podendo ser utilizada como terceira instância de julgamento ou meio de reavaliação probatória, devendo estar presente uma das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo

17. Revisão Criminal conhecida e julgada improcedente. Mantém-se o acórdão condenatório transitado em julgado.

Tese de julgamento
: "1. Embora o Acordo de Não Persecução Penal, previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal, possua natureza híbrida (processual e material) e seja aplicável retroativamente a processos em curso antes do trânsito em julgado, conforme tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus n.º 185.913/DF e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n.º 1098 (Recurso Especial n.º 1.890.344/RS), a recusa ministerial fundamentada na ausência de requisitos legais objetivos, notadamente a existência de habitualidade criminosa evidenciada por elementos probatórios concretos, dispensa a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça prevista no artigo 28-A, parágrafo 14, do Código de Processo Penal. 2. A habitualidade criminosa descrita no artigo 28-A, parágrafo 2º, inciso II, do Código de Processo Penal deve ser interpretada em sentido amplo, abrangendo circunstâncias que não configurem reincidência técnica ou maus antecedentes formais, mas sejam aptas a revelar que o acusado está voltado para o crime, como a existência de ação penal em trâmite envolvendo delitos graves, sendo elemento probatório suficiente para afastar a aplicação do instituto despenalizador. 3. A recusa ministerial ao oferecimento do ANPP fundamentada na ausência de requisitos legais objetivos não caracteriza recusa injustificada passível de controle pela instância superior do Ministério Público, mas sim reconhecimento de impossibilidade jurídica que não comporta reavaliação discricionária, distinguindo-se da hipótese prevista no artigo 28-A, parágrafo 14, do Código de Processo Penal, que se refere apenas aos casos de recusa discricionária quanto à oportunidade e conveniência da proposta. 4. A Revisão Criminal constitui via excepcional de desconstituição do trânsito em julgado, de cognição estritamente limitada às hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão de matéria fático-probatória já examinada pelas instâncias ordinárias ou à reavaliação de decisões devidamente fundamentadas em interpretação conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CPP, arts. 28, 28-A (caput, incisos I a V e parágrafos 2º, inciso II, 7º, 8º, 13 e 14) e 621, inciso I; Lei n.º 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 185.913/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18.09.2024; STJ, REsp 1.890.344/RS (Tema 1098), Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 23.10.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.601.491/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.08.2024; STJ, PET no RHC 224.744/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.11.2025; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 2.741.078/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.05.2025; STF, HC 253.452/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Revisão Criminal n.º
8047201-60.2025.8.05.0000
, na qual figura como Requerente
ROBSON XAVIER DE OLIVEIRA

e consta como decisão revidenda o Acórdão proferido pela 1ª Turma da 2ª Câmara Criminal no Recurso de Apelação nº 0503146-67.2019.8.05.0080, que manteve Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana que condenou o Denunciado, pela prática do delito inscrito no art. 12 da Lei n.º 10.826/03, à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, posteriormente substituída por um pena restritiva de direitos.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER A AÇÃO REVISIONAL
,

JULGANDO-A
IM
PROCEDENTE
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora